Tribunal: TJES
Processo: 5003559-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003559-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORT GRIMAUD E PORT CAMARGUE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003559-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIAO DE OLIVEIRA

AGRAVAD
O
:
CONDOMINIO DO EDIFICIO PORT GRIMAUD E PORT
CAMARGUE

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANT
O
S

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão
id nº 1450948,
que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita,
oportunizando ao recorrente proceder ao recolhimento das custas processuais de forma parcelada
.

Nas razões recursais,
alegou

a parte

ser merecedora da
isenção
, bastando a tanto a declaração de insuficiência de recursos financeiros. Prosseguiu aduzindo ser
provedor de sua família e que seu atual contracheque, no valor de R$ 12.476,20 (doze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte centavos), não se manterá após aposentar-se.

Pela decisão
id nº 1501019
foi
indeferida a
tutela provisória recursal pretendida.

Ausentes c
ontrarrazões,
a despeito da regular intimação da parte recorrida
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5003559-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIAO DE OLIVEIRA

AGRAVAD
O
:
CONDOMINIO DO EDIFICIO PORT GRIMAUD E PORT
CAMARGUE

RELATOR
A
: DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão
id nº 1450948,
que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita,
oportunizando ao recorrente proceder ao recolhimento das custas processuais de forma parcelada
.

Nas razões recursais,
alegou

a parte

ser merecedora da
isenção
, bastando a tanto a declaração de insuficiência de recursos financeiros. Prosseguiu aduzindo ser
provedor de sua família e que seu atual contracheque, no valor de R$ 12.476,20 (doze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte centavos), não se manterá após aposentar-se.

Entendo, porém, não prosperar a irresignação interposta.

Conforme preconiza o artigo 98 do CPC, já salientado por ocasião da apreciação liminar do feito recursal, é pressuposto para a concessão do benefício em favor de pessoa física ou jurídica a insuficiência de recursos.

O artigo 99, §3º do mesmo diploma, a seu turno, embora assegure ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, não autoriza a desconsideração de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Há nos autos elementos probatórios que revelam destoar a situação econômica do recorrente daquela albergada pelo instituto em comento, a exemplo do contracheque que ele próprio menciona e da declaração de imposto de renda acostada (id nº1492887, páginas 14/22), que denota rendimento anual bruto
pouco inferior a
R$200.000,00 e patrimônio acumulado de quase R$380.000,00.

A situação de futura redução de rendimentos narrada pelo recorrente não pode neste momento ser sopesada, cabendo-lhe submetê-la ao juízo de origem, caso assim deseje, tão logo ocorra, de modo a evidenciar os exatos contornos de eventual supressão de renda.

Outrossim, destaco que a
reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implica
em
juízo objetivo,
não se podendo
conferir
à gestão individual d
e
finanças preponderância sobre a aferição quanto aos rendimentos percebidos,
sob pena de meramente
privilegiar escolhas subjetivas.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATOR
A

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO. DESCABIMENTO. PARCELAMENTO RATIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC/2015 ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

2.
A situação de futura redução de rendimentos narrada pelo recorrente não pode neste momento ser sopesada, cabendo-lhe submetê-la ao juízo de origem, caso assim deseje, tão logo ocorra, de modo a evidenciar os exatos contornos de eventual supressão de renda.

3.
A

reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implica
em
juízo objetivo,
não se podendo
conferir à gestão individual d
e
finanças preponderância sobre a aferição quanto aos rendimentos percebidos,
sob pena de meramente
privilegiar escolhas subjetivas.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.